Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008442-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WAGNER APARECIDO RODRIGUES - CPF: 026.280.641-03 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGANTE:-
WAGNER APARECIDO RODRIGUES

EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OMISSÃO/CONTRARIEDADE DA DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORR~ENCIA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com a decisão proferida deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração

interposto por
WAGNER APARECIDO RODRIGUES
, contra o v. Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Criminal, nos autos do
RAE

n.

1008442-23.2021.8.11.0000
.

Argui que
há omissão,
na r. decisão embargada, para que
“sejam analisados os documentos juntados, especialmente os de folhas 453 a 468, e que assim, corrigido o erro material, possa o EMBARGANTE usufruir de seu amplo direito de defesa, sem descurar da garantia do direito integral à assistência médica, consectário do próprio direito à vida.”
.

Argumenta que não foram analisados os argumentos tecidos no
mandamus
, já que os fundamentos lançados para afastar a concessão de modificação do regime semiaberto para que o exequente realizasse tratamento de saúde fora realizado com premissas equivocadas.

Por fim, requer seja sanada a alegada contradição, com “
Seja considerado o teor dos referidos atestados médicos e, com efeitos infringentes, reformada a decisão embargada para determinar a imediato retorno do Paciente ao regime ao qual faz jus, semiaberto, com a liberação imediata do cárcere;

Subsidiariamente, pleiteia sejam adotadas outras medidas cautelares diversas da prisão, que propiciem o integral cumprimento da pena sem prejuízo dos tratamentos médicos e do trabalho em zona rural; ”.

(ID nº 94046951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021